Tribunal: TJSP
Processo: 1007420-60.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. Ofensa à legislação consumerista e ao Estatuto do Idoso. Sentença de parcial procedência, determinando a devolução dos valores indevidamente descontados. Recurso exclusivamente da autora.

DANOS MORAIS. Pretensão de fixação de indenização no importe de R$ 10.000,00. Parcial

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. Ofensa à legislação consumerista e ao Estatuto do Idoso. Sentença de parcial procedência, determinando a devolução dos valores indevidamente descontados. Recurso exclusivamente da autora.

DANOS MORAIS. Pretensão de fixação de indenização no importe de R$ 10.000,00. Parcial acolhimento. Incontroversa a realização dos descontos por cerca de 5 meses, decorrentes de um ato ilegal praticado pela entidade, sem qualquer comprovação de relação jurídica com a autora. Efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial passível de indenização, mormente diante da baixa renda percebida pela requerente a título de aposentadoria (cerca de R$ 1.500,00 por mês). Violação, a um só tempo, das normas protetivas do consumidor (por equiparação) e da pessoa idosa. Jurisprudência do TJSP e julgados recentes desta Colenda Câmara. Fato público e notório de que a associação está sendo investigada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em decorrência do grande número de reclamações e denúncias de práticas abusivas. Configurado o dever de indenizar. Reparação fixada em R$ 5.000,00, importe adotado na jurisprudência desta Câmara. Razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbência exclusiva da requerida.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000051107
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1007420-60.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ALCENIRA
MILLIATI
BELHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007420-60.2018.8.26.0664
Voto no 10.111 (L)
Pág. 2/6
VOTO No 10.512
No Processo - Classe:
1007420-60.2018.8.26.0664 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Votuporanga
Juiz(a) de 1o Grau:
Camilo Resegue Neto
Partes:
Apelante: Alcenira Milliati Belho
Apelado: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas
da Previdência Social-anapps
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA.
Ofensa à legislação consumerista e ao Estatuto do Idoso.
Sentença de parcial procedência, determinando a devolução
dos
valores
indevidamente
descontados.
Recurso
exclusivamente da autora.
DANOS MORAIS. Pretensão de fixação de indenização no
importe
de
R$
10.000,00.
Parcial
acolhimento.
Incontroversa a realização dos descontos por cerca de 5
meses, decorrentes de um ato ilegal praticado pela entidade,
sem qualquer comprovação de relação jurídica com a
autora. Efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial
passível de indenização, mormente diante da baixa renda
percebida pela requerente a título de aposentadoria (cerca
de R$ 1.500,00 por mês). Violação, a um só tempo, das
normas protetivas do consumidor (por equiparação) e da
pessoa idosa. Jurisprudência do TJSP e julgados recentes
desta Colenda Câmara. Fato público e notório de que a
associação está sendo investigada pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo, em decorrência do grande número
de
reclamações
e
denúncias
de
práticas
abusivas.
Configurado o dever de indenizar. Reparação fixada em
R$ 5.000,00, importe adotado na jurisprudência desta
Câmara. Razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbência
exclusiva da requerida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta pela autora contra a r. sentença
proferida às fls. 81/83 dos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta em face de “ANAPPS - Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007420-60.2018.8.26.0664
Voto no 10.111 (L)
Pág. 3/6
A demanda foi julgada parcialmente procedente, com o
reconhecimento da ausência de relação entre as partes e a determinação de devolução
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, restando
indeferido o pedido de indenização por danos morais.
Irresignada, a requerente defendeu a efetiva configuração do dano
extrapatrimonial alegado na inicial, diante da atitude fraudulenta da requerida e do abalo
emocional e psicológico sofrido.
Em consequência, postulou, ao final, a condenação da requerida ao
pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 (fls. 85/91).
Contrarrazões às fls. 92/99 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Consoante já consignado na r. sentença, não foi apresentado nem ao
menos um documento apto a comprovar a suposta adesão da requerente à associação ou
a respectiva concordância com o pagamento mensal de R$ 47,42.
Diante de tal quadro, correto o reconhecimento da inexigibilidade dos
descontos e devolução de valores, parcela na qual a sentença restou irrecorrida.
Contudo, ressalvado o entendimento do MM. Juiz de Primeiro Grau, o
julgado comporta reforma no tocante aos danos morais.
Em que pese o argumento de que o valor do desconto seria irrisório, a
autora é idosa – nascida em 14/03/1952 (fls. 20) – recebendo a título de aposentadoria
por idade o módico importe de 1 salário-mínimo (fls. 23/28), tendo sido indevidamente
privada, em razão de um ato ilícito praticado pela requerida, de uma parte dos valores,
interferindo no respectivo sustento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007420-60.2018.8.26.0664
Voto no 10.111 (L)
Pág. 4/6
A situação retratada, por si só, é apta a configurar um dano moral (de
natureza “in re ipsa”), mormente considerando que no caso concreto foram violadas, de
forma simultânea, as normas protetivas do consumidor (por equiparação) e da pessoa
idosa (Lei 10741/03).
Em consulta junto ao e-SAJ, foi possível verificar haver em ambas
as instâncias centenas de processos indenizatórios envolvendo a entidade recorrida,
oriundos das mais diversas comarcas do Estado.
E em pesquisa na rede mundial de computadores, chegou-se à notícia
divulgada no site do Ministério Público do Estado de São Paulo, datada de 27 de junho
de 2019, na qual constou a informação de que a rcorrida (ANAPPS) e outras entidades
de mesma natureza estariam sendo investigadas em inquéritos civis, em razão do
número expressivo de reclamações e denúncias de possíveis práticas abusivas1.
Diante desse quadro, impõe-se a condenação por danos morais, no
caso em debate,, com firme amparo na jurisprudência deste tribunal: Apelação Cível
1002432-39.2019.8.26.0024 (Relator Marcus Vinicius Rios Gonçalves; 6a Câmara de
Direito Privado; Julgamento: 02/10/2019); Apelação Cível 1001606-67.2019.8.26.0297
(Relator Viviani Nicolau; 3a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 02/10/2019);
Apelação Cível 1003270-64.2019.8.26.0223 (Relator Luiz Antonio de Godoy; 1a
Câmara
de
Direito
Privado;
Julgamento:
01/10/2019);
Apelação
Cível
1001488-87.2019.8.26.0266 (Relatora Maria de Lourdes Lopez Gil; 7a Câmara de
Direito Privado; Julgamento: 30/09/2019); Apelação Cível 1001487-08.2019.8.26.0168
(Relatora Marcia Dalla Déa Barone; 2a Câmara de Direito Privado; Julgamento:
26/09/2019), dentre outros.
No mesmo sentido, os recentes julgados desta Colenda 10a Câmara de
Direito Privado:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM
PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO
QUE
DEVE
SER
FIXADA
COM
1 Cf.
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=20777924&id_grupo=118>.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007420-60.2018.8.26.0664
Voto no 10.111 (L)
Pág. 5/6
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
MAJORAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. Dano moral caracterizado. Indenização que
deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Majoração
[de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00]. Recurso provido. (Apelação
Cível 1001913-06.2020.8.26.0032; Relator J.B. Paula Lima; j.
22/09/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pedido de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de descontos efetuados em benefício
previdenciário - Insurgência do autor contra o indeferimento do
pedido de indenização por danos morais - Sentença reformada sob
esse aspecto - Reconhecido o abalo emocional sofrido com a
privação de parte da renda mensal referente a aposentadoria -
Indenização devida, porém não no valor pleiteado pelo autor -
Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1000381-64.2019.8.26.0118; Relator Elcio Trujillo; 10a Câmara de
Direito Privado; j. 31/08/2020)
Portanto, a conduta ilegal da recorrente extrapolou o mero dissabor
cotidiano, produzindo efetivo abalo na esfera psíquica da aposentada, sendo suficiente e
adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, nos termos pacificados neste
Colegiado.
Deve ser consignado que o valor da indenização sofrerá atualização
monetária desde a data do acórdão (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros de 1% ao
mês desde o primeiro evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Vencida nos pedidos iniciais, a recorrida deverá arcar com as custas e
despesas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação, em favor dos patronos da autora, considerando o contido quanto à matéria
no CPC/15.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007420-60.2018.8.26.0664
Voto no 10.111 (L)
Pág. 6/6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora